Tribunal: TJSP
Processo: 1020921-08.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM TRATAMENTO DE DOENÇA VASCULAR E TRATAMENTO QUE VIER A SER RECOMENDADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.